Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Parcelamento do débito. Homologação do acordo. Extinção. Indevida. Suspensão até o cumprimento integral da obrigação. Aplicação do art. 922 do CPC. Recurso provido.
Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que homologou o acordo extrajudicial celebrado entre as partes e extinguiu o feito com resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, uma vez homologado o acordo entre as partes em processo de execução, o feito deve ser extinto ou suspenso até o integral cumprimento da obrigação.
III. Razões de decidir
3. O art. 922 do CPC prevê que, havendo convenção entre as partes, o juiz deve declarar a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo exequente para o cumprimento da obrigação.
4. A extinção do processo antes da quitação integral da dívida contraria os princípios da celeridade e da eficiência processual, pois, em caso de inadimplência, as partes teriam que iniciar nova execução.
5. A suspensão do processo permite o aproveitamento dos atos processuais já realizados, evitando retrabalho e conferindo maior efetividade à execução.
6. A limitação temporal de seis meses prevista no art. 313, § 4o, do CPC não se aplica à hipótese, uma vez que a suspensão decorre da própria convenção das partes e encontra respaldo no art. 922 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O juiz deve suspender o processo de execução quando as partes convencionam prazo para cumprimento voluntário da obrigação, conforme o art. 922 do CPC. 2. A extinção do feito antes do adimplemento integral do acordo não se justifica, pois compromete a efetividade da execução e impõe às partes a necessidade de ajuizamento de nova demanda em caso de inadimplência."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, "b", 922 e 313, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1650889, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 6.12.2022.